Tribunal: CARF
Processo: 10830.721613/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721613/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.396 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
MZA - SOLUÇÕES EM EMBALAGENS PLÁSTICAS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/01/2015
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO
ISOLADA QUALIFICADA.
A não homologação da compensação declarada enseja a aplicação da multa
isolada sobre o crédito objeto dessa declaração.
Restando comprovado que o contribuinte pretendeu compensar crédito
sabidamente inexistente - decorrente de indébito nunca apurado ou
comprovado - é suficiente para a constatação da fraude e qualificadora da
multa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Havendo ilegalidade na apuração do crédito, resta caracterizada hipótese de
responsabilização solidária dos diretores da pessoa jurídica, nos termos do
artigo 135, III, do CTN.
MULTA DE MORA. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA QUALIFICADA.
LEGALIDADE.
São devidos os acréscimos legalmente previstos, inclusive a qualificação da
multa de ofício isolada em caso de fraude. Aplicação das Súmula CARF no 2.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721613/2017-11
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721613/2017-11

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

Relatório
MZA – SOLUÇÕES EM EMBALAGENS PLÁSTICAS - EIRELI, recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/BEL
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem refletir os fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida a seguir:
Este processo refere-se ao pedido de compensação realizado pela empresa MZA
Soluções em Embalagens Plásticas – EIRELI, o qual foi indeferido pela autoridade
fiscal competente através do Despacho Decisório (fls. 98 a 112) SEORT DRF/CPS No
133, no dia 24 de fevereiro de 2017.
O pedido de compensação foi formalizado pelo contribuinte através das DCOMP ́S No
00471.32848.310714.1.3.02-6365 e No 06389.60608.030315.1.3.02-6807, (fls. 25 a 45)
nos dias 31 de julho de 2014 e 03 de março de 2015, respectivamente, solicitando
crédito fiscal no valor total de R$ 1.249.949,25.
Abaixo segue a síntese dos fatos que ensejaram a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte.
Segundo consta no termo de verificação fiscal (fls. 121 a 132) a impugnante, MZA –
Soluções em Embalagens Plásticas – EIRELI, apresentou DCOMP ́s com o intuito de
extinguir débitos referentes ao IPI e PIS com crédito de terceiros; tal crédito é oriundo
de suposto saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre do ano-calendário de 2012, no
montante de R$ 1.249.949,25.
Segundo alegado pelo impugnante, o suposto crédito de saldo negativo de IRPJ seria
consequência do imposto de renda retido na fonte – IRRF, por remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica, incidente sobre o pagamento feito à MZA–
Soluções em Embalagens Plásticas – EIRELI pelo contribuinte Tuna One S/A.
Numa primeira análise do pedido de compensação, a autoridade fiscal emitiu o termo de
intimação fiscal No 341/2016 onde solicitou algumas informações, tais como: notas
fiscais, informes de rendimentos, livro diário etc.
Em resposta a este termo, o contribuinte argumentou que o crédito referese a saldo de
prejuízo fiscal da empresa Tuna One S/A. Alega que esta empresa foi excluída do
Programa REFIS da Lei 9.964/2000 e teve creditado em seu favor o saldo de prejuízo
fiscal no valor de R$ 4.715.972,32. Que pelo fato da empresa Tuna One S/A não estar
mais ativa, cedeu parte desse crédito a MZA – Soluções em Embalagens Plásticas –
EIRELI.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721613/2017-11

O contribuinte, prosseguindo em sua defesa, cita a Instrução Normativa SRF No 44, de
25 de abril de 2000, que versa sobre os procedimentos para compensação de débitos de
terceiros com saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL.
Art. 1o A liquidação dos valores correspondentes a multa, de mora ou de ofício,
e a juros moratórios mediante compensação de créditos, próprios ou de
terceiros, relativos a tributo ou contribuição incluído no âmbito do Programa de
Recuperação Fiscal - Refis, e utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL, próprios ou de
terceiros pelas pessoas jurídicas optantes pelo referido Programa, será efetuada
por meio de solicitação expressa e irrevogável, observadas as normas desta
Instrução Normativa.
Segue em seus argumentos:
“Atualmente a Secretaria da Receita Federal já utiliza saldos de prejuízo fiscal ou
de base negativa da CSLL para liquidação de tributos quando o contribuinte
tenha contra si algum Auto de Infração lavrado. Apurado o crédito tributário, o
agente fiscal confirma se existe saldo de prejuízo fiscal ou de base negativa da
CSLL para liquidar parte ou totalmente o Auto de Infração. Portanto, se essa
prática pode ser utilizada, porque não se utilizar de saldo de prejuízo fiscal de
terceiros para amortizar tributos de outra empresa?” (fl. 56)
Posteriormente cita decisões no âmbito do Poder Judiciário que permitiram a utilização
de saldo de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL para quitação de multas e juros
de terceiros.
Sendo assim, a Auditora Fiscal responsável pela análise do pedido de DCOMP emitiu o
termo de intimação No 619/2016 solicitando que a Tuna One S/A comprovasse a cessão
de crédito para a impugnante e a devolução do referido saldo negativo de prejuízos
fiscais.
Após o recebimento da resposta ao termo de intimação No 619/2016 e análise das
declarações DCOMP, DIPJ e DIRF da interessada, a autoridade fiscal decidiu pela não
homologação das compensações requeridas, devido aos seguintes fatos:
- que conforme prescreve o Art. 2o da IN No 44/2000, o prazo para protocolo do pedido
a que se refere esta instrução normativa seria até o dia 30/06/2000; ao passo que a
impugnante apresentou DCOMP ́s em 31/07/2014 e 03/03/2015, ou seja, quatorze e
quinze anos após o prazo previsto. Argumento suficiente para desconsiderar tal
homologação;
- que a cessão de crédito fosse precedida de preenchimento de formulário próprio e
necessidade de protocolização de processo administrativo;
- que a empresa solicitante não apresentou a escrituração contábil que comprovasse as
operações sob apreciação, embora tenha sido intimada para tal;
- que o contribuinte utilizou-se de artifício para inserir valor de crédito na DCOMP
sabidamente inexistente.
Por fim, a fiscalização encerrou o procedimento fiscal aplicando a multa estipulada na
legislação e formalizou processo para representação fiscal para fins penais.
Da Impugnação
O contribuinte tomou ciência do despacho decisório no dia 10 de maio de 2017 e
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 147 a 195) no dia 12 de maio de 2017.
Abaixo segue a síntese da impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Alega que por um equívoco ou pelo fato de não haver um campo específico para lançar
o crédito pleiteado, efetuou os lançamentos como se fossem retenções de terceiros.
Ressalta que o crédito é oriundo de saldo acumulado de prejuízo fiscal, não se tratando
de saldo negativo advindo de retenção de terceiros. Sendo este fato amplamente
comprovado na sua resposta à autoridade fiscal.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721613/2017-11

Questiona que a fiscalização não poderia lhe imputar suposta declaração falsa dos
dados, pois a empresa, de forma espontânea, respondeu a solicitação da autoridade
fiscal informando o crédito que era relativo a prejuízo fiscal de terceiro.
Com relação as multas qualificadas aplicadas pela fiscalização defende a tese que estas
multas devem ser justificadas por condutas claramente descritas, de forma
pormenorizada, não podendo haver dúvida na correlação dos fatos com os tipos penais
descritos na lei; não podendo ser aplicadas ao alvedrio do fisco.
Afirma que a autoridade fiscal incorreu em erro material ao enquadrar a multa
qualificada no Art. 44, §1o, o qual prevê a aplicação em dobro do percentual de 75%.
Alega que não há possibilidade legal para tal percentual.
Argumenta que o auto de infração não tem como prosperar baseado em erro de
enquadramento legal, que é a falta de previsão expressa para o percentual de multa
aplicada. Pois o princípio da legalidade é que está sendo infringido resultando em
insegurança jurídica para o administrado.
Prossegue fazendo referência ao princípio da legalidade que deve ser observado na
elaboração dos atos administrativos. Defende que o auto de infração apenas enumera as
compensações não homologadas e faz menção a outro processo que conteria as razões
para o lançamento. Que não cabe em sede de lançamento tributário o simples
indeferimento das compensações e posterior lançamento dos créditos. Além de ter o
agravamento da multa sem qualquer motivação explícita no corpo do auto de infração e
por cima de tudo, um erro de enquadramento legal que não se chega ao percentual
utilizado através dos diplomas legais do enquadramento. Sendo assim, solicita que o
auto de infração seja declarado nulo.
Ainda sobre a multa qualificada, o contribuinte alega: “jamais poderá o Fisco, sem
fazer a prova contundente e cabal da suposta conduta fraudulenta, impor sanções
qualificadas. Até mesmo porque o próprio Código Tributário Nacional, em seu artigo
112, dispõe que a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à
capitulação legal do fato; à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos; à autoria, imputabilidade, ou punibilidade e à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”
Cita o Acórdão No CSRF 9101-001.657, 1o Turma, Sessão de 15 de maio de 2013, que
pacificou o entendimento de que não é cabível a cobrança de multa isolada, quando já
lançada a multa de ofício. Completa que a aplicação concomitante da multa isolada e da
multa de mora ou de ofício é uma duplicação da penalidade, desproporcional ao
eventual prejuízo causado, injusta e incorreta, onerosa aos cofres públicos, pois causa o
contencioso administrativo e o judicial, pois é impossível que, nessas circunstâncias,
possa se pagar, além do próprio tributo mais três vezes o valor do tributo como
penalidade, se considerarmos a absurda multa isolada de 150%.
Afirma que a multa aplicada é desarrazoada e desproporcional, tendo caráter
confiscatório. Devendo ser observado o princípio da vedação ao confisco, previsto no
Art. 150, IV da Constituição Federal.
Alega que não há que se falar em justo motivo para a inclusão do Sr. Francisco Mazza
no pólo passivo da obrigação tributária ora combatida, haja vista não haver fundamentos
da autuação a descrição de quaisquer fatos que se enquadrem na hipótese de incidência
da regra de responsabilidade prescrita no artigo 135, III do Código Tributário Nacional.
Que somente é permitida a inclusão dos sócios-gerentes no pólo passivo nos casos de
comprovada infração à legislação e ao estatuto social da empresa. Além disso, há que se
comprovar os elementos objetivos da responsabilidade, tais como o excesso de poder, a
infração à lei ou ao estatuto e que resultam na supressão de tributo.
Por fim, o impugnante solicita, com base nas alegação trazidas nos autos deste processo,
que o auto de infração seja cancelado e, caso não o seja, que a presente multa seja
imediatamente reduzida ao patamar constitucional admitido, tendo em vista o seu
absurdo valor confiscatório.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721613/2017-11

Ao tratar da questão, a DRJ/BEL julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/01/2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO
E NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A compensação tem o efeito de extinguir o crédito tributário sob condição resolutória de
sua ulterior homologação pela autoridade administrativa. A declaração de compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR CRÉDITOS SABIDAMENTE INEXISTENTES.
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA COM
PERCENTUAL DE 150%.
Nos casos de sonegação, fraude ou conluio a multa de 75% prevista no inciso I, do Art.
44 da Lei No 9.430 de 1996, será duplicada, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário repisando os argumentos
apresentados em Manifestação de Inconformidade, em especial que teria havido equívoco ou
pelo fato de não haver um campo específico para a verdadeira origem do crédito, fez constar
como se fossem IRRF por remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica,
porém, em verdade, se trataria de saldo de prejuízo fiscal de terceiro que, excluído do REFIS
teria cedido para o recorrente.
Por fim, requer a nulidade do auto de infração, subsidiariamente a redução da
multa exigida. Não há pedido expresso de reconhecimento do direito creditório, tampouco de
homologação da DCOMP.

É o relatório.

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721613/2017-11

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Ponto fulcral a ser analisado diz respeito a origem do crédito pleiteado pelo
contribuinte a ser compensado com débitos próprios. Acontece que, não há dúvidas de que, em
que pese na DCOMP formalmente constar como origem IRRF incidente sobre remuneração de
serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, a retenção pela TUNA ONE S/A, ao ser
intimado, o recorrente afirma que se trata em verdade de saldo de prejuízo fiscal cuja empresa
cedente TUNA ONE S/A foi excluída do Programa REFIS (...) (e-fls. 99).
O recorrente defende que teria utilizado da indicação de IRRF pelo fato de não
haver um campo específico para lançar o crédito como saldo de prejuízo fiscal, mas que não
haveria dúvida a respeito da existência do crédito (de terceiro).
Verifica-se uma séria de incongruências praticadas pelo contribuinte quando do
pedido de compensação que foram se descortinando com o avanço das intimações fiscais e
passarão a ser enfrentadas.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, se faz imperioso enfrentar a matéria relacionada à alegada nulidade
do lançamento da multa isolada, o qual não conteria motivação explícita no corpo do Auto de
Infração.
Tal afirmação, entretanto, não condiz com a realidade, tendo em vista que no TVF
(e-fls. 121), termo anexo ao Auto de Infração detalha minuciosamente a razão que levou não
somente ao lançamento da multa isolada, mas ao seu agravamento e à responsabilização solidária
do sócio-administrador.
A formalização do Auto de Infração está amparada nas normas que regulam a
matéria, tendo sido lavrado nos termos da legislação específica, não se caracterizando nenhuma
das hipóteses de nulidade previstas no artigo 59, do Decreto 70.235/72.
Não há, portanto, que se falar em nulidade do lançamento, visto que o que
sustenta o recorrente (ausência de motivação) está amplamente superado quando da análise do
TVF.

MÉRITO
No mérito, o recorrente se insurge tanto contra a não homologação da
compensação, quanto contra o lançamento da multa isolada agravada e a responsabilidade
solidária.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721613/2017-11

Reitera-se que o recorrente alega que a origem do crédito é de saldo negativo de
IRPJ da empresa TUNA ONE S/A que lhe teria cedido o direito creditório informalmente,
entretanto, nas DCOMPs apresentadas o crédito é apontado como IRRF por remuneração de
serviços profissionais prestados por pessoa jurídica. A divergência seria decorrente de equívoco
ou pelo fato de não haver um campo específico para fazer constar a origem do crédito como
saldo negativo de terceiro.
O próprio contribuinte confirma a existência da fraude no preenchimento da
DCOMP quando em resposta à intimação prévia à emissão do Despacho Decisório afirma que o
crédito seria de terceiro, sob a justificativa de que a IN SRF no 44/2000 lhe possibilitaria tal uso.
Acontece que, o artigo 2o, caput da IN SRF no 44/2000 é cristalino ao estabelecer
data limite para o protocolo de pedido de liquidação na forma prevista na instrução normativa,
veja:
Art. 2o O pedido de liquidação na forma prevista no artigo anterior deverá ser
protocolizado, até 30 de junho de 2000, na unidade da Secretaria da Receita Federal -
SRF com jurisdição sobre o domicílio fiscal da pessoa jurídica, mediante utilização dos
seguintes documentos, conforme o caso:
A data limite para protocolo de pedido utilizando-se dos critérios estabelecidos na
IN foi determinada em 30/06/2000 e, conforme se verifica às e-fls. 25 e 37, os PER/DCOMPS
foram transmitidos em 31/07/2014 e 03/03/2015, respectivamente.
Não fosse suficiente, o artigo 1o, da IN delimita o escopo de alcance para
utilização dos créditos por pessoas jurídicas optantes pelo REFIS, passível de compensação
apenas a multa de mora ou de ofício e os juros moratórios. Não atendendo o recorrente a
nenhuma dessas exigências, visto que não era optante do REFIS e pretendeu compensar o valor
principal.
De certo, ainda que estivesse dentro do prazo determinado pela IN, o recorrente
não faria jus a utilização dos créditos por não ter optado pelo REFIS e, ainda que tivesse optado,
não poderia utilizar para compensar o valor principal como fez.
Merece atenção, ainda, o fato de que o suposto cedente afirma às e-fls. 76 que não
foi realizada qualquer cessão de direitos formal, apenas e tão somente foi anexado aos
processos de compensação os documentos que comprovam a exclusão da empresa peticionária
do REFIS.
Inconteste é, portanto, o fato de que o crédito é proveniente de terceiro,
embasando, o contribuinte, a sua defesa, na tentativa de validar o uso do crédito declarado
sabidamente inexistente.
O preenchimento da informação falsa na DCOMP foi feito de forma premeditada
e consciente. Sabia o contribuinte que não possuía crédito de IRRF a compensar e, ainda assim,
transmitiu a declaração com informações inverídicas.
Importante mencionar trecho do TVF (e-fls. 107) em que a autoridade fiscal
menciona a ausência de escrituração contábil que embase as operações, apesar de intimada para
tal e, ainda, que se não há campo na DCOMP para informar o crédito de terceiro, isso se dá
devido ao fato da ausência de previsão legal para a sua operacionalização, veja:
Cabe enfatizar que a postulante, pretensamente recebedora do crédito, também não
apresentou a escrituração contábil que comprovasse as operações sob apreciação,
embora tenha sido intimada para tal.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721613/2017-11

Outrossim, convém destacar que se não há campo nas DCOMP e/ou na DIPJ para
informar o valor do suposto crédito de terceiro, óbvio se torna que a operação não tem
previsão legal ou operacional para ser efetivada.
Pautou-se o Despacho Decisório nas informações contidas no PER/DCOMP para
proceder com a não homologação com comprovada falsidade na declaração, não estaria
equivocado, também, caso considerasse a compensação não declarada por utilização de crédito
de terceiro (artigo 74, §12, II, a, da Lei 9.430/96).
Tanto em uma (compensação não homologada com falsidade comprovada), como
na outra (compensação considerada não declarada) situação a penalidade é a mesma, veja os
parágrafos 2o e 4o, do artigo 18, da Lei 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata oart. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
[...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se
o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
A única distinção que se verifica em relação a penalidade (multa isolada) é que,
quando pautado pelo §2o (compensação não homologada com falsidade comprovada), a
qualificadora da multa é automática, enquanto que no §4o (compensação considerada não
declarada por utilização de crédito de terceiro) a qualificadora depende da existência de
sonegação, fraude ou conluio.
A falsidade da declaração não só está comprovada como está confessada pelo
contribuinte nos autos (e-fls. 55), possibilitando a qualificadora em qualquer dos casos, seja na
compensação não homologada ou na considerada não declarada.
Por tal razão, resta caracterizado elementos suficientes para a qualificadora da
multa isolada, alcançando um patamar de 150%, bem como, a responsabilização solidária do
sócio-administrador com base no artigo 135, III, do CTN.
No que se refere à alegada concomitância de multa de mora e multa isolada, não
merece acolhida a pretensão recursal.
A multa de mora e a multa isolada possuem, no presente caso, imputações e
aplicabilidades distintas. A primeira serve para evitar o atraso, enquanto que a segunda tem o
condão de apenar o sujeito passivo que, tendo a faculdade de unilateralmente fazer a
compensação e extinguir o crédito tributário, escolha fazê-lo com afronta direta à lei, conforme
bem pontuado pelo I. Conselheiro Roberto Silva Junior, no Acórdão no 1301-004.738:
A finalidade da multa é apenar o sujeito passivo que, tendo a faculdade de
unilateralmente fazer a compensação e extinguir (sob condição resolutória) o crédito
tributário, escolha fazê-lo com afronta direta à lei, incorrendo em uma das hipóteses
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721613/2017-11

expressamente interditadas à compensação. É esse o fato que atrai a aplicação da multa
isolada. O ilícito se configura independentemente de o débito estar ou não constituído;
tal circunstância, portanto, é irrelevante para a aplicação da multa isolada. Em resumo,
onde a lei não discrimina, não cabe ao intérprete discriminar.
Afasto, assim, a mencionada impossibilidade de concomitância das multas
aplicadas.
No que se refere a eventuais princípios constitucionais que a multa poderia
afrontar, como o dito vedação ao confisco. Não compete a esse CARF análise de
constitucionalidade de lei tributária, inteligência da Súmula CARF1 no 2.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, adotando as razões de decidir aqui esposadas da decisão recorrida,
voto por conhecer do Recurso Voluntário afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

1 Súmula CARF no 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721613/2017-11

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital